Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706415-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FB2 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. ICMS. INEIDONIDADE DAS NOTAS FISCAIS. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SONEGAÇÃO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE FORMA ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CONFISCO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa se o auto de infração foi motivado e contém todas as informações legais, possibilitando o direito amplo de defesa pelo contribuinte autuado. 2. A sociedade empresária que procede de boa-fé não pode ser responsabilizada de forma objetiva pelo pagamento de ICMS. No entanto, eventual responsabilização pode lhe ser imputada em caso de comprovada participação em esquema fraudulento. Evidenciado que a empresa autuada concorreu para a sonegação do tributo, afastando, assim, sua boa-fé, não há razão para desconsiderar a responsabilidade solidária. 3. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, concluindo-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa punitiva de 100% do valor do crédito tributário. 5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.” 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar afastada. Unânime. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 142 do Código Tributário Nacional, sustentando a legalidade da multa tributária em 200% (duzentos por cento). Em adição, aponta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 142 do CTN, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação assentada pela turma julgadora é de índole constitucional e não houve interposição de recurso extraordinário. Desse contexto, conforme reiterados julgados do STJ, “A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucional e infraconstitucional, sendo certo que a parte recorrente não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 1.804.402/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à aventada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois “O Superior Tribunal de Justiça tem entendido incabível, em recurso especial, a aferição do grau de sucumbência para fins de fixação da verba honorária, porquanto demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.779.156/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009